Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório se mostra coeso, no sentido de que a ré, efetivamente, praticava o crime de mercancia de substância entorpecente no momento em que foi abordada, tendo, inclusive, os policiais filmado a acusada vendendo uma porção de crack a um usuário, que foi abordado logo em seguida portando a droga.
2. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão da ré, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes. Salvo, evidentemente, prova em sentido contrário.
3. Incabível o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que a dinâmica dos fatos, não deixam dúvidas que a conduta praticada pela apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
4. Quanto à prisão domiciliar, é sabido que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça possuem atualmente entendimento no sentido de ser possível a substituição da prisão preventiva ou definitiva por domiciliar de mulheres presas e que sejam gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 anos de idade, levando em consideração o interesse das crianças. 4.1. In casu, a defesa trouxe aos autos a declaração de nascido vivo, subsistindo, assim, os motivos da prisão domiciliar.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.